Tribunal: TJBA
Processo: 0505668-30.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505668-30.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e outros

Advogado(s)
:
IAGO DO COUTO NERY

APELADO: JEFFERSON LINCOLN DOS SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO, GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE
LOTE
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA ACOLHIDA.

INTIMAÇÃO EXPEDIDA EM NOME DE ADVOGADO SUBSTABELECIDO SEM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO NOVO PATRONO DA PARTE RÉ. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. REJEITADA ASSIM A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE LEVANTADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO NÃO ACOLHIDA. NÃO ENQUADRAMENTO DA HIPÓTESE NO TEMA 1095 DO STJ,
QUE VERSA SOBRE
A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
NOS CASOS
DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA
COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO
S

QUAIS
O CREDOR
FIDUCIÁRIO

RETOMA O BEM.

AÇÃO EM QUE SE DISCUTE RESOLUÇÃO DE CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR, E NÃO O CONTRÁRIO.
MÉRITO. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA DEMANDADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. INDEVIDA A RETENÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O MONTANTE PAGO. DESCABIMENTO DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ENTREGA COM FULCRO NA LEI N. 6.766/79, QUE PREVÊ UM PRAZO DE QUATRO ANOS CONTADOS DO REGISTRO NA PREFEITURA. CONSUMIDOR QUE NÃO PODE FICAR AO ALVITRE DA VONTADE UNILATERAL DO FORNECEDOR, EM DESVANTAGEM EXCESSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505668-30.2018.8.05.0039
, em que figuram como partes apelantes
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A

e
MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

e como parte apelada
JEFFERSON LINCOLN DOS SANTOS MIRANDA

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em
CONHECER,
REJEITAR AS PRELIMINARES
E,
NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação nos termos do voto deste Relator.

Sala de Sessões, de de 2022.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator